Tribunal: TJMT
Processo: 1002456-88.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002456-88.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ANA PAULA SANTOS DE SOUSA - CPF: 012.960.851-39 (RECORRENTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), ALESSANDRO ANDRE MOREIRA - CPF: 056.545.271-18 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANILTON PEREIRA DE FRANÇA (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA CARDOSO CHAGAS (TERCEIRO INTERESSADO), ANILTON PEREIRA DE FRANÇA (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.º, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL C/C
ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03 E
ART. 244-B, §2º, DO ECA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA
– ALEGADA VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 155 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ÉDITO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADO SOBRE INDÍCIOS EXTRAJUDICIAIS E PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI –
VINDICADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
– INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENCONTRA ARRIMO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Fundamentando-se a decisão de pronúncia sobre elementos indiciários angariados no curso da investigação extrajudicial e ainda sobre provas produzidas na etapa judicial, não se cogita ofensa à regra insculpida no art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ.

2.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, como ocorre
in casu
, impõe-se o pronunciamento dos réus para serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, com fulcro no princípio do
in dubio pro societate
e por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea
d
,

da CF.

3.

Na decisão de pronúncia, o decote de circunstância qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à presença do tipo penal derivado, este deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

ANA PAULA SANTOS DE SOUSA

ANILTON PEREIRA DE FRANÇA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ANA PAULA SANTOS DE SOUSA

e

ANILTON PEREIRA DE FRANÇA

em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º
0007053
-32.2015.811.0064 – código 635903, que os
pronunciou
como incursos nas penas dos crimes do
art. 121, §2.º, inciso IV do Código Penal
[homicídio qualificado pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima] c/c
art. 244-B, §2º, da Lei n.º 8.069/1990
e
art. 14 da Lei n.º 10.826/03
, a fim de serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
76267552
, a defesa pugna pela
impronúncia
dos recorrentes
, ao argumento de que a decisão combatida estaria fundamentada exclusivamente em elementos indiciários colhidos na fase extrajudicial, em violação à regra insculpida no art. 155 do CPP, não podendo prevalecer o
in dubio pro societate
quando inexiste prova judicializada do envolvimento dos acusados nos crimes imputados.
De forma subsidiária
, postula o
decote da qualificadora
, sob o viés de que não há qualquer prova nos autos capaz de ensejar o pronunciamento dos recorridos no referido tipo penal derivado.

Em contrarrazões encartadas do ID
76267553
ao ID
76267555
– pág. 2, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular, por meio do pronunciamento de ID
76267556
,
manteve a r. decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, mediante o parecer juntado no ID
79266977
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
dos
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que no dia 19/02/2013, por volta das 13h, na via pública situada na Rua E, n.º 7, Quadra 9, ao lado da quadra de esportes do Bairro Ana Clara, no município de Rondonópolis/MT, os recorrentes
ANA PAULA SANTOS DE SOUSA
e
ANILTON PEREIRA DE FRANÇA
, com o auxílio da

codenunciada
Vanessa Cardoso Chagas
, e em concurso com o adolescente
J. R. da S. J
., vulgo “
Tico
”, de forma consciente e voluntária, provocaram as lesões corporais que levaram a óbito
Alessandro André Moreira
.

Ainda segundo a narrativa ministerial, a vítima
Alessandro
e a ora recorrente
ANA PAULA
conviveram maritalmente, e desse relacionamento tiveram uma filha que estava sob a guarda da acusada após a separação, o que provocava constantes discussões entre o ex-casal,
tanto é assim que, no dia anterior ao fato delituoso,
Alessandro
foi visitar a filha e novamente discutiu de forma ríspida com a ex-companheira, oportunidade em que foi por ela ameaçado de morte.

Consta do libelo acusatório, outrossim, que à
época dos fatos
ANA PAULA

havia iniciado um relacionamento amoroso com o corréu
ANILTON PEREIRA DE FRANÇA
e, no fatídico dia, após a codenunciada
Vanessa Cardoso Chagas
telefonar para a vítima a fim de solicitar que fosse buscar a filha,
ANILTON
e o inimputável

J. R. da S. J
., de inopino, abordaram o ofendido na motocicleta de propriedade de
ANA PAULA
, desferindo contra ele os disparos de arma de fogo que foram a causa efetiva da sua morte, após o que se evadiram do distrito da culpa, tomando rumo ignorado.

Diante destes fatos,
ANA PAULA SANTOS DE SOUSA
e
ANILTON PEREIRA DE FRANÇA
foram denunciados
pelos tipos penais previstos no
art. 121, §2.º, inciso IV
e
art. 14 da Lei n.º 10.826/03
;

sendo que a ação penal foi desmembrada em relação à codenunciada
Vanessa Cardoso Chagas
(ID
76266955
- Pág. 3), ao que se seguiu a instrução processual do feito, culminando com a pronúncia dos recorrentes nas iras do
art. 121, §2.º, inciso IV do CP
c/c
art. 244-B, §2º, da Lei n.º 8.069/1990
e
art. 14 da Lei n.º 10.826/03
, contexto este em que agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da pretendida impronúncia dos recorrentes:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

do crime
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.
– Sublinhei.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Eg. Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Significa dizer que o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelos recorrentes
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou à inexistência de indícios
suficientes
de autoria em seu desfavor
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se deixar influenciar pela atuação das partes em Plenário.

Ademais, não obstante os recorrentes invoquem em suas respectivas razões recursais a inteligência do
art. 386 do CPP
a fim de pleitear
en passant
a “absolvição” por falta de provas suficientes para a condenação, é certo que, nos processos criminais submetidos ao rito pertinente ao Tribunal do Júri, a
absolvição sumária
, ao cabo do
judicium accusationis
, apenas seria possível nos termos do
art. 415 do CPP
, isto é:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o réu não é o autor do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime – situações estas que
não se verificam de plano na hipótese em apreço
, a inviabilizar a prolação de édito absolutório nesta fase processual.

Isto porque, uma vez verificada a presença de prova da materialidade e de indícios
suficientes
de autoria, como dito,
não cabe ao juízo togado condenar ou absolver o acusado
, em virtude da já mencionada competência constitucional positivada no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d,
da CF e
outorgada ao Conselho de Sentença, a quem deve ser remetida a dúvida e a quem incumbe a análise exauriente das provas e o julgamento da demanda.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que a pretensão defensiva pela impronúncia dos acusados
não faz jus à acolhida
.

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID
76265473 – Pág. 4/5)
; do laudo pericial criminal n.º 200.02.03.2013.0230 (ID
76265476 – Págs. 5/7 e ss)
; dos relatórios de investigação policial (ID

76265477
- Págs. 3/4); do laudo de necropsia e respectivo mapa topográfico (ID
76265479
), e da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne os
indícios
suficientes
de autoria
,
ao contrário do quanto sustentado pelos recorrentes, o decisório impugnado fundamenta-se em provas produzidas em juízo
, as quais são capazes de indicar,
a priori
, o envolvimento dos pronunciados no homicídio qualificado e demais crimes conexos, notadamente diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas
Renato Ferreira Nobre
,
André Sausen
,
Márcio Swing
e
Roberto Rogério dos Santos
, bem como pelos informantes
Jean Marcos André Moreira
e
Daiane Carvalho Miranda dos Santos
.

Em juízo
, os policiais militares
Renato Ferreira Nobre
e
André Sausen
afirmaram que atenderam ao chamado da ocorrência e chegaram no local do delito enquanto a vítima ainda estava com vida. Ambos ressaltaram que apuraram com populares que a motivação dos disparos de arma de fogo foi o desentendimento relacionado com a guarda da filha do ofendido (mídia audiovisual armazenada no ID
76267557
).

Também
sob o crivo do contraditório
, os investigadores da Polícia Civil responsáveis pela apuração preliminar dos fatos,
Márcio Swing
e
Roberto Rogério dos Santos
foram uníssonos em declarar que as diligências investigativas apontavam
ANA PAULA
e
ANILTON
,

vulgo “Cuiabano”
,
como os autores do homicídio e que, após os fatos, ambos se evadiram da cidade, tomando rumo ignorado
(mídia audiovisual armazenada no ID
76267557
).

Ademais, o acervo probatório conta com as declarações prestadas
em juízo
pela informante
Daiane Carvalho Miranda dos Santos
, que vivia em união estável com a vítima à época, a qual ratificou parcialmente o teor da declaração prestada perante a autoridade policial (ID
76265474
- Pág. 3), no sentido de que populares que estavam no local afirmaram que os autores do crime seriam as pessoas conhecidas pelas alcunhas de “
Cuiabano
” e “
Tico
”, respectivamente, o recorrente
ANILTON PEREIRA DE FRANÇA
e o adolescente

J. R. da S. J.
(mídia audiovisual armazenada no ID
76267557
).

Do mesmo modo, o informante

Jean Marcos André Moreira
,

irmão da vítima, asseverou à autoridade judiciária que
Alessandro
e
ANA PAULA
brigavam constantemente pela guarda da filha em comum e que, no dia anterior ao assassinato, o ofendido compareceu à casa dos recorrentes para visitar a criança, mas envolveu-se em outro desentendimento com a ex-convivente, que naquela oportunidade o
ameaçou de morte
(mídia audiovisual armazenada no ID
76267557
).

Embora nenhuma das referidas testemunhas e informantes tenham efetivamente presenciado o crime doloso contra a vida, tampouco ouviu-se em juízo alguém com tal atributo; cumpre destacar que os depoimentos em questão são firmes, coesos e harmônicos, além disso, guardam pertinência com as informações colhidas pelos agentes de segurança pública durante o inquérito, no sentido da provável participação dos recorrentes nos ilícitos.

Importante destacar que as testemunhas Renato Ferreira Nobre, André Sausen, Márcio Swing e Roberto Rogério dos Santos, policiais militares e civis que participaram da elucidação da ocorrência, não se limitaram a prestar os chamados
hearsay testimonies
. Ao contrário,
discorreram acerca de
experiências que efetivamente vivenciaram
, no exercício do
múnus
público
que lhes é incumbido, em sede do qual gozam inclusive de fé pública, de modo que
lhes é permitido, portanto, dar conta
de forma direta

sobre o que descobriram durante as apurações
, em
análise concatenada de todos os elementos a que tiveram acesso no curso da investigação da qual estavam encarregados por força de lei
, a exemplo de entrevistas, diligências investigativas, perícias e das declarações fornecidas em sede inquisitorial.

Além disso, não obstante o recorrente
ANILTON PEREIRA DE FRANÇA
alegue em seu interrogatório judicial que na data fatídica abordou a vítima apenas com o intuito de conversarem e que os disparos partiram apenas do inimputável
J. R. da S. J
, o conjunto probatório, inclusive com o relato de uma ameaça proferida no dia anterior pela ré
ANA PAULA SANTOS DE SOUSA
em face da vítima,

expressa a dúvida quanto à veracidade das negativas de autoria, corroborando a possibilidade da pronúncia dos recorrentes ao juiz natural da causa.

A propósito, quanto à versão defensiva de que a iniciativa da execução do homicídio partiu do adolescente
J. R. da S. J
., destaco que, nesta fase processual, o magistrado não precisa estar convicto quanto à eventual responsabilidade dos pronunciados, tanto é que externar tal convicção, acaso ela exista, implicaria em nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem. Por outro lado,
basta que o julgador togado esteja convencido quanto à ocorrência material do delito e quanto à existência de indícios
suficientes
de autoria ou participação no crime
, para que pronuncie o réu a julgamento pelo Júri Popular, nos
exatos termos ditados pelo art. 413 do CPP
.

Mesmo porque, como se sabe,
a decisão de pronúncia não condena ninguém, mas tão somente julga admissível a acusação
, para que as provas possam ser analisadas pelo Conselho de Sentença, que é o juiz natural da causa.

Assim, a despeito do inconformismo dos réus e da tese defensiva de que os indícios que embasam a pronúncia seriam de
natureza eminentemente extrajudicial
, vê-se que
tais alegações não correspondem à realidade processual
. Ao revés,
há depoimentos produzidos na esfera judicial implicando o possível envolvimento dos recorrentes no delito doloso contra a vida e nos crimes conexos
, capazes de respaldar a versão deduzida pelo
Parquet
na denúncia, de modo que, a princípio, mostra-se
admissível
a acusação,
não havendo falar em impronúncia.

Nesse sentido é o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA QUE, NA HIPÓTESE, NÃO DERIVOU DE ELEMENTOS OBTIDOS EXCLUSIVAMENTE NO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO (...)

2. A atual jurisprudência da 5.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento firmado pela Suprema Corte quando do julgamento do HC n. 180.144/PI, da relatoria do Min. Celso de Mello (DJe de 22/10/2020),
entende não ser possível que a pronúncia esteja lastreada tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial.

3. Todavia, no caso dos autos, não se aplica o citado entendimento jurisprudencial, pois a respectiva pronúncia não está calcada apenas nos elementos probantes obtidos no inquérito, tendo em vista que também houve a oitiva de testemunhas em juízo. O cotejo entre os depoimentos das testemunhas colhidos na fase inquisitorial e também em juízo, tão somente revelou discrepância entre termos declinados nas mencionadas fases, qual seja, as afirmações consignadas quando do inquérito não teriam sido inteiramente reiteradas na fase processual, o que, a meu sentir, não constitui óbice à pronúncia.

4. A Corte a quo concluiu que o conjunto fático-probatório dos autos - inclusive no que diz respeito ao cotejo entre os depoimentos levados a termo na fase inquisitorial e em juízo - é suficiente para embasar a pronúncia do Agravante. Modificar tal entendimento para acolher o pleito de impronúncia demandaria, necessariamente, o revolvimento das provas e fatos acostados aos autos, atraindo o óbice do enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(AgRg no AREsp 1808659/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 25/03/2021) – destaquei.

In casu
, a morte da vítima por homicídio encontra-se cabalmente evidenciada nos autos, de maneira que
não há dúvida sobre a existência do crime em si
, a qual, se existisse, poderia ensejar a impronúncia dos recorrentes nos termos do art. 414 do CPP, na medida em que o dispositivo legal exige
prova

da materialidade do delito. Por outro lado,
paira a dúvida sobre a
autoria
dos recorrentes
, pois há elementos probatórios produzidos em juízo, implicando o possível envolvimento de ambos nos delitos, a tornar
presentes os indícios suficientes
, motivo pelo qual a questão deve ser levada ao Plenário do Tribunal do Júri.

Assim, constatada a plausibilidade da acusação, deve incidir à hipótese

o
princípio do
in dubio pro societate
, o qual, em que pese o entendimento diverso da d. defesa, segue
imperando nesta fase processual de prelibação
, conforme se infere da atual jurisprudência da Quinta Turma do Eg. Superior Tribunal de Justiça:

“2.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória,
prevalece nessa fase o ‘princípio in dubio pro societate’
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente
”.
(HC 583.439/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) – Grifei.

Portanto, existindo elementos mínimos produzidos na fase judicial, com todas as garantias que lhe são inerentes, capazes de especar a proposição acusatória,
não há falar em violação à regra insculpida no art. 155 do CPP
.

Com tais considerações,
mantenho a pronúncia dos recorrentes
.

2.

Da exclusão das qualificadoras:

Os recorrentes

almejam ainda a exclusão da qualificadora referente ao
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, alegando que a circunstância não encontra qualquer amparo no conjunto probatório.

Porém, o pleito desmerece melhor sorte.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e sem qualquer arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa
.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Disponível no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – grifei.

No caso em apreço, a partir da atenta leitura do édito impugnado, vislumbra-se que o MM. Juiz de Direito reconheceu que a qualificadora prevista no art. 121, §2º, inc. IV, do Código Penal
não se revela manifestamente improcedente
, nos seguintes termos:

“Alega a acusação que o acusado praticou homicídio qualificado em face do ofendido, por recurso que dificultou a defesa, tendo em vista que a vítima foi surpreendida pela rápida ação dos indivíduos, que no momento que realizaram abordagem, de inopino, sem qualquer tipo de discussão com o ofendido, começaram a efetuar disparos de arma de fogo, reduzindo as chances de defesa da vítima.

Assim, considerando que há indícios que enquanto o ofendido estava se deslocando para a casa da ré Ana Paula para buscar sua filha, foi surpreendido por Anilton e pelo menor, com diversos disparos de arma de fogo, os quais foram o motivo óbito, parece crível a ocorrência da qualificadora.

Desta forma, a qualificadora deve ser apresentada aos Senhores Jurados para que dirimam a questão.”
(ID
76267548
- Pág. 1) – Destaquei.

Com efeito, escorreita a conclusão obtida pelo d. juízo da instância singela, pois, os depoimentos prestados no curso da instrução criminal
indicam
que, possivelmente, a vítima foi
atraída
para a residência de
ANA PAULA
com a promessa de buscar a filha em comum, sendo interceptado por

ANILTON
e pelo adolescente

J. R. da S. J.
enquanto se deslocava para o local,

os quais o
surpreenderam
com disparos de arma de fogo.

Diante do exposto, a análise e o julgamento quanto à efetiva presença do referido tipo penal derivado competem ao Conselho de Sentença, incumbindo ao corpo de jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão do juízo pleno de valor acerca da conduta imputada aos insurgentes, segundo suas íntimas convicções.

Reputo, pois,
inadmissível o decote da qualificadora
, devendo ser mantida no todo a capitulação em que pronunciados os recorrentes.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ANA PAULA SANTOS DE SOUSA
e
ANILTON PEREIRA DE FRANÇA
,

mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º
0007053
-32.2015.811.0064
– código 635903.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021